Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717267-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO JOSE DE CARVALHO NETO RECORRIDO: LEONARDO SILVA CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal em relação a pedidos já deferidos pelo Juízo a quo, em favor do agravante, o que impõe o não conhecimento do apelo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. 2. A expedição de ofício, a órgãos diversos a fim de obter informações de cunho particular, tais como contracheques de terceiro, deve ser deferida, somente de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos. Compete, aliás, ao Poder Judiciário, intervir apenas quando veementemente demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção de tais informações. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 422, 423, 781 e 787, todos do Código Civil, sustentando ser devida a expedição de ofício ao órgão empregador do recorrido a fim de penhorar 30% (trinta por cento) de seus proventos na hipótese em que esgotados os meios possíveis ao credor para a satisfação do crédito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024